Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702325-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU APELADO: ADRIEL JOSE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 71276716) interposta pelo Autor contra a sentença ID 71276707, confirmada após embargos de declaração (ID 71276713), proferida em ação de indenização por danos materiais, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação proposta por SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU em desfavor de ADRIEL JOSE DA SILVA devidamente qualificados. Adoto o relatório contido na decisão de ID 199065743, o qual transcrevo na íntegra: “Cuida-se de ação de cobrança c/c obrigação de fazer manejada por SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU em desfavor de ADRIEL JOSE DA SILVA, partes qualificadas. Narra a petição inicial, em breve síntese, que o Sindicato autor é, estruturalmente, dividido em 27 (vinte e sete) seccionais, cada uma com a sua respectiva direção estadual, mas nacionalmente é conduzida por uma Diretoria Executiva Nacional Colegiada (“DENC”), composta de 07 (sete) membros. Explica que o réu foi escolhido como Diretor Executivo do Autor, sendo que, por exercer tal cargo, o Sindicato disponibilizou ao sr. ADRIEL JOSÉ DA SILVA, para além de um telefone celular, um imóvel de alto padrão localizado no SHN Ed. Parthenon Lider Flat Service/Mercure, Apt. 1.115, Brasília-DF. Prossegue a relatar que, quando da saída do réu do apartamento, verificou-se que o bem estava deteriorado, conforme laudo de entrega anexado com a inicial, de modo que o Sindicato precisou arcar com o valor de R$ 9.246,55 (nove mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) para reparar o bem. No mérito requer a condenação do réu no pagamento do importe de R$ 9.246,55 (nove mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), além da devolução do aparelho celular relatado. A representação processual da parte autora está regular, conforme ID 186119599. Custas recolhidas ao ID 186116887. A parte ré foi regularmente citada e apresentou contestação ao ID 191035730. Traz preliminar de inadequação da via eleita, alegando que a medida correta para buscar a satisfação dos valores seria uma ação de regresso, e não uma ação de cobrança. Ventila, ainda, preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que, antes de ajuizar esta ação, deveria o sindicato autor ter buscado, em sede administrativa, a autorização do Conselho Fiscal Nacional (CFN). Formula, ainda, pedido voltado à concessão da gratuidade de justiça. No mérito, impugna o laudo pericial juntado pela parte autora, sob o fundamento de que os danos relatados muito provavelmente já existiam à época do ingresso do sr. ADRIEL no imóvel em questão. Alega, com isso, que inexiste nexo de causalidade entre o dano e o uso do imóvel por parte do requerido. Sobre o celular, sustenta que ainda exerce função no Sindicato e que por isso pode continuar usando o bem, bem como que apresentará, no momento oportuno, proposta para comprar o aparelho do Sindicato. A representação processual da parte ré está regular, conforme ID 191035708. O Sindicato autor apresentou réplica no ID 194313487, onde basicamente reafirma o que foi posto na inicial e refuta as teses defensivas. Impugna, na oportunidade, a gratuidade de justiça requerida pelo réu. Alega que o laudo que comprova os danos no flat, já pagos pelo Sindicato ao Hotel, data de mais de um ano e o réu nunca se manifestou para contestar ou negar o conteúdo do documento. Sustenta que o réu não é mais Diretor e que é inadmissível que permaneça com um bem do patrimônio do Sindicato (aparelho celular), e que não tem interesse algum em vender o aparelho para o réu. As partes foram instadas em sede de especificação de provas, nos moldes do despacho de ID 194785026. A parte ré se manifestou no ID 195929974, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito, enquanto a autora quedou inerte, conforme certificado no ID 197307663.” A aludida decisão, que saneou o processo, rejeitou a preliminar de carência de interesse de agir. Sobre a impugnação à gratuidade de justiça, deferiu prazo ao requerido para que juntasse comprovante de rendimentos. A decisão saneadora fixou como questão de fato relevante para a solução do litígio a existência de nexo de causalidade entre os danos ocasionados ao imóvel e a conduta do réu, dispensando produção probatória, pois declarou ser suficiente a prova documental. Ainda assim, deferiu às partes prazo para pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes, sobre o que não houve manifestação dos litigantes. A justiça gratuita foi deferida ao réu pela decisão de ID 206748013, que determinou a conclusão dos autos para sentença. Esse é o relatório do necessário. O Juízo a quo pontuou que: 1) no que concerne aos laudos de vistoria inicial e de entrega do imóvel, “precisam conter imagens equivalentes para a avaliação do estado em que o imóvel foi entregue pelo réu. A mera descrição ou caracterização dos cômodos e dos móveis não são suficientes para demonstrar a higidez do imóvel, pois apenas através de fotografias ou vídeos é possível comparar o estado de devolução do apartamento com o estado de entrega ao início da locação”; 2) entendeu que “os danos apontados em móveis como sofás (nas cores preta e bege) e mesa não podem ser atribuídos ao requerido porque simplesmente não há fotografias nítidas, com o mesmo enquadramento, no laudo de vistoria inicial dos mesmos objetos, sendo impossível afirmar que foram entregues sem defeitos. Por sua vez, as fotos das paredes estufadas no laudo final, além de não terem imagens correspondentes no laudo inicial, demonstram dano preexistente, provavelmente por infiltração, não demonstrado o seu nexo de causalidade com a permanência do requerido no imóvel”; 3) observou que “o laudo de vistoria final foi produzido unilateralmente, não constando a presença ou a assinatura do requerido, o que faz carecer a aptidão desse documento para fundamentar o ressarcimento perquirido pela parte autora”; 4) entendeu que o Autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito relativo à responsabilidade do Réu em ressarcir os danos existentes no imóvel cedido; 5) mencionou que, quanto ao celular, o Réu deve devolvê-lo, pois se destinava ao exercício do mandato sindical no cargo de diretor executivo. Acrescentou que o fato de estar em exercício em outro cargo no âmbito sindical não respalda a manutenção do aparelho celular na posse do Réu. Colaciono o dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir o aparelho telefônico designado para atuação como Diretor Executivo. Declaro resolvido o mérito, com fulcro art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes arcarão com as custas e honorários na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a ré, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. A cobrança das despesas processuais em relação ao réu fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Os embargos de declaração foram desprovidos (ID 71276713). O Autor apela (ID 71276716). Alega que: 1) Reitera que locou imóvel de terceiros para cedê-lo ao uso do Apelado enquanto este exercia o cargo de Diretor Executivo do Sindicato. Aduz que o imóvel foi entregue em situação completamente diversa da recebida; 2) Alega que precisou arcar com o valor de R$ 9.246,55 em razão da deterioração do apartamento pelo Apelado, conforme ficou demonstrado pelos laudos e notas fiscais dos serviços executados; 3) Menciona que “Junto da peça vestibular não foram apresentadas apenas as fotos do estado em que o imóvel foi entregue pelo apelado, mas também todas as notas fiscais que indicam os valores que o apelante teve que gastar para retornar o seu imóvel ao estado anterior e, só então, poder encerrar o contrato”; 4) Argumenta que a única justificativa para o Sindicato ter arcado com o custo da reparação do imóvel corresponde aos danos causados pelo Apelado; 5) Alega que o Réu não comprovou que não danificou o imóvel; 6) Aduz que o laudo de vistoria final não era de responsabilidade do Sindicato, mas sim do Apelado que tinha a posse do bem; 7) Assevera que notificou o Apelado acerca do laudo de vistoria final, mas ele não negou o conteúdo do documento, de modo que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao entender que o laudo final foi unilateral. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da ação. Preparo recolhido após a interposição do apelo e na forma simples (ID 71026068). Contrarrazões juntadas no ID 71276720. É o relatório. Antes de proceder ao julgamento do recurso, faz-se necessário regularizar um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, o preparo. O Apelante não é beneficiário da justiça gratuita e recolheu o preparo na forma simples (ID 71276718). Ocorre que a data de pagamento (11/04/2025) do preparo é posterior à data de interposição do recurso (10/04/2025). O art. 1.007, “caput”, do CPC, dispõe que o preparo deve ser realizado no ato de interposição do recurso. O §4o do art. 1.007 do CPC estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Tem-se, então, como regra que, recolhido o preparo após a interposição do recurso, o recorrente deverá fazê-lo em dobro. Uma vez que o Apelante recolheu, em momento posterior à interposição, o preparo na forma simples, fica INTIMADO para complementar o pagamento em dobro, por força do §2o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025 15:38:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador